Tribunal: CARF
Processo: 10865.003026/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003026/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.417 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
SILVANA ARANA NUNES LIMEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/07/2007
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
O fornecimento de alimentação aos segurados empregados não integra a base
de cálculo das contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
NÃO
PAGAMENTO
Na ausência de pagamento, o prazo de cinco anos para constituir o crédito
tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado (artigo 173, I do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-19.019
– 9a Turma da DRJ/RPO, fls, 88 a 99 .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003026/2007-78
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003026/2007-78

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social e, por
sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito- NFLD - o DEBCAD n°
37.129.260-3, de contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes à
cota patronal, a parte do segurado empregado, ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, contribuições destinadas aos Terceiros – SALÁRIO-
EDUCAÇÃO, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE incidentes sobre remuneração dos
segurados empregados, de acordo com o contido no Relatório Fiscal e Anexos
integrantes da Notificação em tela, no montante de R$ 73.100,06 (setenta e três mil,
cem reais e seis centavos), consolidado em 15/10/07.
Conforme Relatório Fiscal de fls.58 a 64, o presente lançamento se refere a
contribuições sociais incidentes sobre verbas de natureza salarial, não consideradas pela
Empresa como integrantes do salário de contribuição, as quais correspondem ao
fornecimento de alimentação pela Notificada, aos seus empregados, sob a forma de
cestas básicas, sem que a Mesma mantenha inscrição no Programa de Alimentação ao
Trabalhador/PAT.
IMPUGNAÇÃO
Dentro do prazo regulamentar a Notificada contestou o Lançamento, através do
instrumento de fls. 69 a 78 e documento de fl. 82, consubstanciada nas seguintes
alegações, em síntese:
- Reporta-se aos termos da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito. Aduz que o
valor referente à cesta básica não integrava o salário dos empregados, portanto não era
devida qualquer contribuição ao INSS, tendo em vista que o empregado arcava com
parte do valor da cesta básica.
- Preliminar. Da Consumação da Decadência - Período de 1999 até 2002. Tece
elaborado arrazoado sobre o assunto. Transcreve dispositivos legais do Código
Tributário Nacional e da Constituição Federal, Doutrina de Ilustres Tributaristas e farta
Jurisprudência.
- Conclui que, muito embora a Lei n° 8.212/91 tenha previsto prazo prescricional de 10
(dez) anos para as contribuições previdenciárias, considerando que estas são espécies do
gênero tributo, devem submeter-se ao prazo de 05 (cinco) anos estabelecido pelo CTN,
o qual possui força de lei complementar.
- Assim, a cobrança de tributo, cujo direito da Fazenda em constituir o crédito tributário
tenha decaído, é flagrantemente ilegal e arbitrária, constituindo verdadeiro confisco,
prática esta vedada pelo art. 150, inc. IV da CF/88.
- Do Mérito.O Auto de Infração foi lavrado em razão de suposta ausência de
recolhimento de contribuições devidas em razão de cestas básicas distribuídas aos
empregados, sem que fosse inscrita no PAT — Programa de Alimentação do
Trabalhador, no período de 1999 a 2007.
- Não há que se falar em incidência previdenciária, nem mesmo fiscal, nas cestas
básicas, pois conforme se verifica nos holerites ora anexados, estão descontados na
proporção de 50% do valor de cada cesta básica fornecida.
-Ressalva-se que a legislação, a doutrina e a jurisprudência entendem que o salário é
configurado apenas pelo fornecimento gratuito da utilidade ao empregado, se houver
participação do mesmo, deixará de ter natureza salarial. Transcreve jurisprudência.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003026/2007-78

-Conclui que, no caso em questão, como havia o desconto do empregado, para
pagamento de uma parte da cesta básica, não haverá incidência previdenciária, nem
fiscal, sobre a mesma, eis que tal verba não era gratuita, sendo totalmente incabível a
presente autuação.
- Do Pedido. Por todo o exposto, requer a Impugnante a anulação do Auto de Infração ,
pelas razões:
- da decadência do direito ao lançamento de tributos federais referentes a fatos
geradores ocorridos em 11/99 a 12/02.
- de restar comprovado que não há incidência de contribuição previdenciária sobre o
valor referentes às cestas básicas, na medida em que as mesmas eram arcadas em 50%
pelos funcionários, descaracterizando caráter salarial do benefício.
É o Relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/07/2007
SALARIO IN NATURA. ALIMENTAÇÃO. EMPRESA NÃO INSCRITA
NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O fornecimento de cesta básica (salário in natura - alimentação), sem prévia
aprovação pelo Ministério do Trabalho, pela não formalização da adesão ao
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, integra a remuneração dos
empregados para todos os fins e efeitos, inclusive incidência de contribuições
previdenciárias.
DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL.
A decadência no âmbito da Previdência Social é decenal. O direito de o fisco
previdenciário constituir seu crédito sujeita-se ao prazo decadencial de 10 anos,
previsto em norma específica da Previdência Social.
Lançamento Procedente
Às fls. 278 a 285, a recorrente anexa ao processo novas solicitação com base no
novo entendimento jurisprudencial sobre o PAT.
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 101 a 112, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003026/2007-78

Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
( i ) Da Consumação da Decadência — Período de 1999 até 2002
- O Acórdão ora recorrido considerou que a decadência no âmbito da Previdência Social
é decenal, argumentando que o direito do fisco previdenciário constituir seu crédito
sujeita-se ao prazo decadencial de 10 anos, previsto em norma específica da Previdência
Social, qual seja, a Lei n° 8.212/91.
( ... )
- Com isto, fica impugnado o lançamento no valor de R5 35.596,40 (trinta e cinco mil,
quinhentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), por se tratar de valor
correspondente ao período de 11/1999 a 12/2002, maculado pela decadência do direito
de constituir o crédito tributário , nos termos da lei.
( ii ) Da Natureza Não Salarial da Cesta Básica Fornecida pela Recorrente
- Conforme mencionado, o Auto de Infração foi lavrado em razão de suposta ausência
de recolhimento de contribuições devidas em razão de cestas básicas distribuídas aos
empregados, sem que a empresa fosse inscrita no PAT - Programa de Alimentação do
Trabalhador, no período de 1999 a 2007.
- Ocorre que, primeiramente, é importante ressaltar que não há que se falar em
incidência previdenciária, nem mesmo fiscal, nas cestas básicas, pois, conforme se
verifica nos holerites já anexados nos autos, nos quais constam detalhadamente a
remuneração recebida pelos funcionários, bem como a discriminação das cestas básicas
, estas são descontadas na proporção de 50% (cinqüenta por cento) do valor de cada
cesta fornecida ao empregado .
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
da contribuinte em tópicos separados.
1 - Da Consumação da Decadência — Período de 1999 até 2002
A recorrente requer a decadência de 1999 a 2002. No entanto, considerando que a
ciência do auto de infração deu-se em 15/10/2007 e também o fato de que não consta no
processo a informação de que houve pagamentos, tem-se que a autuação que estaria abrangida
pela decadência seria apenas os lançamentos efetuados até a competência de novembro de 2001,
devendo permanecer intactos os lançamentos ocorridos referentes ao períodos a partir desta data.
Sobre a decadência de contribuições previdenciárias, onde, antes o entendimento
era de que a mesma se operava em 10 anos após a ocorrência do fato gerador, atualmente a
questão já se encontra pacificada nesta Corte, uma vez que o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a Súmula Vinculante
n° 08, conforme transcrita a seguir:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003026/2007-78

Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, § 4o, quando há o pagamento antecipado, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), quando não haja o
pagamento ou nas situações de dolo, fraude ou simulação, cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (Grifou-se);
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN, contando-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve-se utilizar o artigo 173, I, do CTN.
2 - Da Natureza Não Salarial da Cesta Básica Fornecida pela Recorrente
Mesmo a recorrente tendo apresentado um aditamento ao seu recurso, onde
demonstra o entendimento sedimentado da jurisprudência e também o posicionamento do CARF
no sentido de que há a falta de interesse da PGFN em recorrer sobre a não incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de alimentação in natura, tem-se que
esta turma também já se posiciona neste sentido. Por conta disso, vê-se que a recorrente está
arrazoada ao solicitar o cancelamento total da autuação haja vista o fato de que não devem
incidir contribuições previdenciárias junto a pagamentos relacionados ao fornecimento de
alimentação in natura, junto ao PAT.
No caso, diverge-se da decisão sobre o tema, haja vista a existência de várias
decisões judiciais que corroboram com as alegações da recorrente, além da existência do parecer
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003026/2007-78

PGFN/CRJ no 2.117/2011, onde orienta os Procuradores da Fazenda Nacional a serem
dispensados de recorrerem em causas afetas ao tema.
Tanto é assim, que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
reconheceu que o tema encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça através do Parecer
PGFN/CRJ/No 2.117/2011, manifestando-se pela edição de ato declaratório da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional que dispensasse a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, bem como de apresentar contestação
acerca da matéria ora abordada, in verbis:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Nao incidência.
Jurisprudência pacífica no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da lei n°
10.522. de 19 de julho de 2002. e do Decreto na 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a nao contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Com efeito, foi expedido o Ato Declaratório n.° 03/2011, pelo qual a PGFN ficou
autorizada a não apresentar contestação, interpor recurso, bem como de desistir dos já
interpostos, quanto às ações judiciais
Neste questionamento, entendo que deve ser acatada a exclusão da autuação
efetuada a título de Contribuição Previdenciária no que diz respeito à não incidência no caso do
auxílio-alimentação in natura.
A referida exclusão da autuação é baseada no citado parecer PGFN/CRJ no
2.117/2011, onde defende que nas decisões que envolvam o auxílio-alimentação in natura a
PGFN seja dispensada de contestar e recorrer das decisões contrárias.
Portanto, de acordo com o parecer acima, não tem por que manter autuação por
temas em que a PGFN já se manifestou no sentido de não mais contestar ou recorrer, devendo
portanto, ser acatado o recurso voluntário no sentido de provê-lo integralmente, para que sejam
excluídas as autuações sobre auxílio-alimentação in natura, restando portanto razão à recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003026/2007-78

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital